Tribunal: STF
Processo: ARE 1402817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GERENTE DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DE LONDRINA (ART. 20, INCISO II, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1244/2012). MANDAMUS QUE NÃO SE VOLTA CONTRA LEI EM TESE. ABERTURA DE INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS CONDICIONADA À QUITAÇÃO DO IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, INC. II, DO CTN). CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA QUE FAZ PROVA DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PENDENTES (ARTS. 205 E 206, DO CTN) EM VIRTUDE DO DEPOSITO INTEGRAL DO DEBITO QUESTIONADO QUE ENCONTRA-SE COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    REEXAME NECESÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 30, incisos I, II e III; e 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto a questão de fundo, extrai-se que nos autos de mandado de segurança nº 0059833-56.2018.8.16.0014 foi concedida liminar para que o Secretário de Obras e Pavimentação do Município de Londrina efetuasse o exame do pedido de aprovação da planta de anexação e nova subdivisão de lotes – objeto do processo administrativo nº 43336/2018 –, sem exigir da empresa Hztec Empreendimentos Imobiliários Ltda. prova de quitação dos tributos ou prestação de caução real de imóveis.



    Aprovado o projeto em virtude da liminar concedida, a empresa registrou os imóveis no Cartório de Registro de Imóveis e, após obter as matrículas, requereu ao Fisco a abertura de novas inscrições imobiliárias (processo administrativo nº 7570/2019).



    No entanto, a análise do pedido foi condicionada à quitação do IPTU (exercício de 2018) em relação às inscrições originárias.



    Pois bem.



    O art. 18, inciso III, alínea “a”, da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79), estatui que a inscrição do projeto de loteamento no registro imobiliário deve ser acompanhado de certidão negativa de tributos:



    (...)



    Por sua vez, o art. 172, § 2º, da Lei Municipal nº 7.303/97 (Código Tributário Municipal de Londrina),dispõe que a abertura de inscrição imobiliária é condicionada à prova de quitação dos débitos tributários:



    (...)



    A despeito dos artigos citados e da competência do Município para regulamentação de matérias de interesse local e suplementação da legislação federal (art. 30,incisos I e II, da CF3), verifica-se que os créditos tributários de IPTU relativo às inscrições originárias (exercício de 2018) encontram-se com a exigibilidade suspensa, haja vista o depósito do montante integral do valor nos autos de mandado de segurança nº 0046193-83.2018.8.16.0014 (mov. 15.1), conforme prevê o art. 151, inciso II, do CTN.



    Com efeito, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, é possível ao contribuinte a simples apresentação de certidão positiva, com efeitos de negativa, a fim de provar a quitação do tributo, ex vi o disposto nos arts. 205 e 206, do Código Tributário Nacional:



    (...)



    Dessa maneira, nego provimento para manter a sentença que reconheceu a suficiência da apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa (deposito integral do crédito tributário em autos) para análise do pedido de abertura de inscrições imobiliárias formulado no processo administrativo nº 7570/2019.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente